Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706116-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUPERMERCADO MINAS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O devedor agrava contra capítula da decisão da 18a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702892-14.2020.8.07.0018 – id 179076177), que em cumprimento de sentença, recebendo os embargos à arrematação e à adjudicação como petição simples, ante a extinção do recurso pelo CPC/15, indeferiu o pedido e declarou a validade do leilão e arrematação dos direitos aquisitivos sobre veículo TOYOTA/COROLLA CROSS XRE 20, placa REN4A94. Restaram afastadas a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da arrematação, a necessidade de avaliação por meio de oficial de justiça, a alegada nulidade do pagamento da arrematação e de arrematação por preço vil, além de reconhecer que a intimação do credor fiduciário não causa a nulidade da arrematação, mas apenas a ineficácia quanto ao proprietário fiduciário não intimado, determinando a reserva de valor suficiente à quitação do débito junto ao agente financeiro. Narra que foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$194.772,84. Alega, em suma, que não foi “citado” pessoalmente sob a penhora de seus bens, nem intimado quanto à publicação do leilão, além de que o bem foi arrematado por preço vil, considerando que foi inferior ao preço de mercado e ao de avaliação, e a instituição financeira não foi intimada da hasta pública, de modo que, após o leilão, permaneceu realizando cobranças indevidas ao agravante. Acrescenta que os patronos não possuem poderes específicos para receber citação, acarretando nulidade absoluta, e que foi descumprida a exigência legal para pagamento do lance vencedor em 24 horas, tendo em vista que foi ofertado em 09/11/23, às 12h33 e pago somente em 10/11/23, às 14h12. Aponta perigo de dano no prosseguimento do processo com as nulidades indicadas. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Conforme consignado na decisão id 181712063 dos autos principais, o agravante tomou ciência da decisão agravada id 179076177 na mesma data em que proferida (23/11/24), pois juntou naquele dia a petição id 179173909. O Provimento no 12, de 17/08/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...). § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (...). Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação” Logo, tendo o agravante acesso aos autos, em 23/11/23, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 24 subsequente (sexta-feira) e o final, em 15/12/23 (sexta-feira), considerando o feriado de 08/12/23 (Lei no 11.697/08, art. 60, III). Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 19/02/24 (id 55928083), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Portanto, o recurso é intempestivo. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - In casu, conquanto a parte autora alegue que não houve publicação do comando judicial, em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei 11.419/06. Registrado o acesso e ciência eletrônica, descabe a pretensão para que o prazo inicie partir da publicação via Dj-e. 2 - Intimada a recolher as custas iniciais, uma vez que indeferido o pedido para concessão de gratuidade de justiça, a fluência do prazo sem o atendimento do comando judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 3 - Negou-se provimento ao recurso. (7a T. Cível, ac. 1.121.718, Desa. Leila Arlanch, julgado em 2018) 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator